Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-94.2019.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. CABIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DO ATO. VULNERABILIDADE DO MENOR. REITERAÇÃO NA PRÁTICA INFRACIONAL.
I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável à parte. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator.
II - Para a incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, não é necessário que todos os agentes envolvidos participem diretamente da subtração, sendo suficiente a divisão de tarefas para colaboração e auxílio, moral ou material.
III - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, para aplicação da medida socioeducativa, o Julgador deve levar em consideração a gravidade do ato infracional e as condições pessoais e sociais do adolescente, em razão de seu caráter educativo.
IV - Correta a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado e registra outras passagens anteriores, com aplicação de medidas mais brandas.
V - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.